Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702999-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENDA ANDRESSA KRAN MORENO, BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN AGRAVADO: LBD COLEGIO ATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executados em face da decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do processo 0705645-29.2024.8.07.0009, que deixou de acolher os embargos à execução (ID . 213862626 - Pág. 2). Irresignados, os executados opuseram embargos à declaração (ID 214604176 - Pág. 1), os quais foram rejeitados (ID 216504268 - Pág. 1) A decisão que apreciou os embargos de declaração foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 06/11/2024 (ID 216751564 - Pág. 1). É o relatório No caso, os embargos à execução não foram acolhidos, pois não restou comprovado o excesso de execução. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826). O prazo para interposição de agravo de instrumento no Juizado Especial Civil é de 15 dias úteis, em face da omissão da Lei no 9.099 /95, o que induz aplicação supletiva das disposições do CPC/2015 em relação a referido recurso. O prazo para interposição do recurso iniciou em 07/11, findando-se em 29/11/2024. O presente recurso somente foi interposto em 12/12/2024, portanto manifestamente intempestivo. Contra a decisão impugnada, foi protocolada petição com pedido de esclarecimentos (ID 217450308 - Pág. 1), a qual não tem efeito suspensivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 18, II, do RITR, não conheço do recurso. Intime-se. Feito, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito